Tribunal: STF
Processo: ARE 1561075
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. VÍNCULOS MANTIDOS COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E JUNTO AO MUNICÍPIO DE NATAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. AGENTE DE SAÚDE. HIPÓTESES RESTRITAS NO ART. 37, XVI DA CF/1988. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. CARGO DE AGENTE DE SAÚDE QUE À ÉPOCA DA APURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ERA PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Alega a recorrente violação do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Tribunal de origem “indeferiu o direito da recorrente à acumulação de cargos públicos, desconsiderando a superveniente promulgação da Lei nº 14.536/2023 para fins do disposto na alínea ‘c’ do inciso XVI do caput do art. 37 da Constituição Federal e sua incidência no caso concreto”.



    Destaca “que tal norma foi promulgada NO CURSO DO DA PRESENTE DEMANDA, uma vez que o processo teve sua certidão de trânsito em julgado ANULADA e ainda tramita em razão dos erros processuais verificados. Aliado a isso, a recorrente também CONTINUA EXERCENDO SUAS ATIVIDADES REGULARMENTE”.



    Alega que a recorrente preenche todos os requisitos exigidos pelo texto constitucional: “[e]xerce dois cargos públicos: Técnica de Enfermagem vinculada ao Estado do Rio Grande do Norte e Agente Comunitária de Saúde no Município de Macaíba; “[a]mbos os cargos são privativos de profissionais da saúde, conforme reconhecido pela Lei nº 14.536/2023, que consolidou o entendimento de que os Agentes Comunitários de Saúde são, sim, profissionais da área da saúde”; e Há plena compatibilidade de horários, uma vez que a jornada do cargo estadual ocorre exclusivamente nos finais de semana, enquanto o cargo municipal é cumprido de segunda a sexta-feira”. 



    Busca o provimento do recurso “para o fim de declarar a violação ao artigo 37, inciso XVI, da Carta Magna, reformando-se o Acórdão recorrido para se adequar ao texto constitucional, para o fim de reconhecer a legalidade da cumulação de cargos da recorrente”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral de acumulação do cargo de técnica de enfermagem com o de agente de saúde amparado nos seguintes fundamentos:



    “2- Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROZEANE ALVES DE FARIAS (id. 29005908) contra a r. sentença de id. 29005901, que julgou improcedente o pedido contido na inicial. Nas razões recursais, a recorrente objetiva a reforma da sentença, pugnando, em suma, pela procedência integral dos pleitos autorais, sob o fundamento de que “a recente Lei nº 14.536/2023 conferiu aos Agentes Comunitários de Saúde o reconhecimento como profissionais de saúde para os fins da acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal”, razão pela qual faria jus à acumulação. 



    3- Compulsando os autos, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Cumpre destacar, de início, o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que prevê: 



    É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 



    a) a de dois cargos de professor; 



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 



    4- Na espécie, é possível observar que a acumulação de cargos pela recorrente foi apurada mediante processo administrativo no ano de 2014. Nesta época, apesar de verificada a compatibilidade entre as jornadas de trabalho desempenhadas, ainda não havia entrado em vigor a Lei nº 14.536/2023, de forma que os Cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agentes de Endemias não eram cargos privativos de profissionais da saúde. Apenas com a edição da referida lei é que tais cargos passaram a ser considerados como profissionais da saúde. Posto isso, considerando a impossibilidade de retroatividade da norma, resta evidente que é inviável a acumulação de cargos pleiteada pela parte autora. Precedentes: APELAÇÃO CÍVEL, 0813608-47.2019.8.20.5106, Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível, JULGADO em 05/07/2024, PUBLICADO em 08/07/2024.”



    Da sentença de primeiro grau, confirmada por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, colhe-se a seguinte fundamentação:



    “Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal possui como regramento geral a impossibilidade de acumulação de cargos públicos, como forma de manter hígida a eficiência administrativa consubstanciada na boa prestação do serviço pelo agente público. Todavia, a própria Carta Magna relativiza essa regra admitindo, em certos casos, a acumulação dos vínculos, quando demonstrado a compatibilidade de horários. Nesse sentido, dispõe o texto constitucional:



    (...)



    Nesse sentido, é induvidoso interpretar que para haver possibilidade de acumulação de cargos públicos, a CF/88 impõe a observância de dois requisitos: o encaixe dos cargos nas alíneas mencionadas no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, bem como a comprovação da compatibilidade de horários. 



    No caso em epígrafe, importa destacar que é admitido à postulante acumular dois cargos de profissionais de saúde, o que não é o caso dos autos, insta ressaltar que o cargo de ‘agente de saúde’, disciplinado pela Lei 11.350 de 2006 é cristalino ao disciplinar que para exercer o aludido cargo é apenas necessário nível fundamental como requisito para investidura, in verbis:



    (...)



    Diante disso é possível concluir pela impossibilidade da acumulação dos aludidos cargos, reitera-se que o cargo de ‘agente de Saúde’ não é privativo de profissionais da saúde.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem no sentido da impossibilidade de acumulação dos cargos pretendidos, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 11.350/06 e 14.536/23) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DA SAÚDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.502.222/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 30/10/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Servidor público. Acumulação de cargos de agente da saúde. Natureza dos cargos. Discussão. 3. Ofensa constitucional indireta. Reexame de matéria fática. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.375.276/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/07/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.133.892/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTRAPOLAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO ESTABELECIDA PELA LEI Nº 7.394/1985. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, faz-se necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” ( ARE nº 826.177/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/10/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente